Tribunal: TJMT
Processo: 1013543-36.2024.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013543-36.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Ambiental]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[JOAO MAURICIO VALONE - CPF: 168.652.278-91 (ADVOGADO), CONDADO-AGRICULTURA E PECUARIA LTDA - CNPJ: 58.570.482/0001-03 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. AUTO DE INFRAÇÃO POR DESMATAMENTO BASEADO EM IMAGENS DE SATÉLITE. NECESSIDADE DE VISTORIA IN LOCO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para realização de vistoria in loco em área supostamente desmatada, objeto de auto de infração baseado em imagens de satélite.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência para determinar a realização de vistoria in loco na área objeto do auto de infração ambiental, considerando que a autuação foi baseada apenas em imagens de satélite.

III. Razões de decidir

3. Embora o meio ambiente seja um bem jurídico de suma importância, protegido constitucionalmente, a constatação de dano ambiental deve ser realizada com a devida cautela e embasamento probatório adequado.

4. A autuação baseada exclusivamente em imagens de satélite, sem vistoria in loco, pode não ser suficiente para comprovar de forma inequívoca a ocorrência de desmatamento, sendo necessária a realização de perícia técnica para confirmação dos fatos.

5. A realização da vistoria in loco não causa prejuízo ao agravado e garante o exercício do contraditório e da ampla defesa pela parte agravante, além de proporcionar maior segurança jurídica na apuração do suposto dano ambiental.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Agravo de Instrumento provido para reformar a decisão agravada e conceder a tutela de urgência, determinando a realização de vistoria in loco pelo Estado de Mato Grosso, através dos técnicos da SEMA/MT, no prazo de 10 (dez) dias.

Tese de julgamento:
"Em casos de autuação ambiental baseada exclusivamente em imagens de satélite, é cabível a concessão de tutela de urgência para determinar a realização de vistoria in loco, a fim de garantir a adequada apuração dos fatos e o exercício do contraditório e da ampla defesa."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 225; Decreto Estadual nº 1.436/2022, art. 6º.

Jurisprudência relevante citada:
N/A

R E L A T Ó R I O

EXMO DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por
CONDADO-AGRICULTURA E PECUARIA LTDA
contra a decisão proferida pelo juízo Da 2ª Vara Cível de Água Boa que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1003958-28.2023.8.11.0021, em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, indeferiu o pedido de liminar, sob o fundamento de não haver verossimilhança das alegações, visto que os documentos apresentados pela parte autora demonstram, ao menos em tese, realização do auto de infração n.º 22043333 por desmatamento.

Irresignado com a decisão proferida, sustenta a Agravante que a decisão do Juízo
a quo
foi equivocada.

Alega, que o requerido, ora agravado aplicou uma multa elevada em seu desfavor em virtude de um desmatamento raso no varjão da Fazenda Condado, indicado no AUTO DE INFRAÇÂO 22043333, na NOTIFICAÇÃO 22042249 e no TERMO DE EMBARGO / INTERDIÇÃO 22044241, tomando como base imagens via satélite.

A agravante assevera que
“a SEMA/MT autuou a agravante, pelo desmatamento a corte raso e ilegal, não autorizado pelo órgão ambiental competente, de uma área de 1.110,983015 (mil, cento e dez vírgula nove, oito, três, zero, um, cinco) ha pelo período de abrangência de 02/12/2020 a 11/09/2021, sendo 10,56 ha no ano de 2020 e 1.110,98 ha no ano de 2021”.

Aponta que “
(os elementos de prova que fundamentam a aplicação das sansões no processo administrativo 5068/2022 e os autos nº 1000555-51.2023.8.11.0021 do TJMT, são frutos de alteração da cor em imagens de satélite capturadas dentro do escritório dos técnicos da SEMA/MT, não sendo oportunizado a agravante a produção de provas com vistoria in loco desses técnicos
.”

Por essa razão, assinala que é evidente o
periculum in mora
reverso, ante a irreversibilidade dos efeitos da decisão
“se a agravante não conseguir com que os técnicos da SEMA/MT realizem a vistoria imediata no local do alegado desmatamento, fica cada vez mais difícil comprovar a inexistência do desmatamento, pois a autuação alega corte raso nos anos de 2020 e 2021”.

Por fim, requer a reformar da decisão para conceder os efeitos da tutela antecipada e determinar a realização de vistoria
in loco
área do alegado desmatamento pelos técnicos da SEMA/MT.

Decisão concedendo a antecipação de tutela e determinando a vistoria, id. 215335168.

Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso em desfavor da decisão antecipada alegando a presunção de veracidade do auto de infração e impugnando a multa astreintes arbitrada, id. 224712664.

Contrarrazões ao agravo de instrumento, id. 224822687.

Contrarrazões ao agravo interno, id. 226164192.

Os autos foram remetidos com vista para a Procuradoria Geral de Justiça, a qual deixou o prazo transcorrer sem manifestação,
vide
certidão de id. 233707686.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de
Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por
CONDADO-AGRICULTURA E PECUARIA LTDA
contra a decisão proferida pelo juízo Da 2ª Vara Cível de Água Boa que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1003958-28.2023.8.11.0021, em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, indeferiu o pedido de liminar, sob o fundamento de não haver verossimilhança das alegações, visto que os documentos apresentados pela parte autora demonstram, ao menos em tese, realização do auto de infração n.º 22043333 por desmatamento.

Extrai-se dos autos originais n. 1003958-28.2023.8.11.0021, que o objeto da ação é obrigação de fazer no sentido de produção de prova pericial, a parte autora ora agravante, alega que Auto De Infração n. 22043333, a Notificação 22042249 e no Termo De Embargo / Interdição n. 22044241, que estão em discussão na Ação Civil Pública n. 1000555-51.2023.8.11.0021, foram realizados tão somente por imagens de satélites e, agora, requer a vistoria
in loco
para averiguar a área embargada.

O magistrado de origem indeferiu a tutela de urgência sob os seguintes argumentos:

“ (...)
Da análise dos autos é possível afirmar a existência de verossimilhança das alegações, vez que os documentos apresentados pela parte autora demonstram, ao menos em tese, realização do auto de infração n.º 22043333 por desmatamento. No entanto, para fins de concessão liminar do pedido, entendo frágeis os elementos relativos ao perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. Ante o exposto,
INDEFIRO,
por hora, o pedido de tutela antecipada.”

Pois bem.

Como se sabe, em sede de agravo de instrumento cumpre tão somente analisar se houve acerto ou desacerto na decisão atacada, e se estão presentes ou não os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida.

No caso dos autos, o bem tutelado é o meio ambiente, o qual todos têm direito, cabendo ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações, conforme previsto no art. 225, da Carta Magna.

É por demais sabido que o meio ambiente saudável e preservado é de fundamental importância para a vida humana e de todos os seres do planeta, o qual, infelizmente, vem sendo cada vez mais destruído e desrespeitado em nome do desenvolvimento e da economia.

De fato, embora não se possa admitir uma postura de sobreposição absoluta do direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado em face dos demais valores protegidos pela ordem constitucional vigente, é de se conferir, em regra, prevalência à proteção ambiental em face dos demais interesses em jogo em cada caso concreto.

Contudo, ao analisar os elementos probatórios constantes nos autos originários (Proc. n. 1003958-28.2023.8.11.0021), infere-se que o dano ambiental mencionado na Ação Civil Pública n. 1000555-51.2023.8.11.0021 foi apurado por meio da
comparação de imagens de satélite
com divergências entre elas, sem que tenha sido realizada qualquer diligência para a vistoria
in loco
no imóvel.

Assim, o deferimento do pedido liminar em sede de cognição sumária mostra-se a medida mais prudente, considerando a necessidade de realização de prova pericial preliminar, com análise in loco, para se constatar efetivamente a ocorrência do alegado dano ambiental.

Nada obstante a gravidade do fato e embora os atos administrativos tenham presunção de veracidade, a probabilidade do direito no que concerne ao dano ambiental e a realização do desmatamento a corte raso não estão adequadamente demonstrados, sendo imprescindível a dilação probatória por meio da prova pericial para a melhor e mais adequada convicção deste juízo.

A respeito do procedimento para apuração de infrações ambientais no âmbito do Estado de Mato Grosso, bem assim do procedimento de instrução e julgamento, disciplina o Decreto Estadual n. 1.436/2022:

“Art. 6º
O procedimento para apuração das infrações ambientais se inicia com a lavratura do Auto de Infração e demais termos referentes à prática do ato infracional,
sendo assegurado ao autuado o direito ao contraditório e ampla defesa
.

Outrossim, como mencionado na decisão inicial, é límpida a presença do
periculum in mora
, uma vez que a não constatação das imagens apuradas via satélite pela SEMA-MT, vem causando danos patrimoniais ante a propositura, pelo Ministério Público, do processo n. 1000555.51.2023.8.11.021, qual com fundamento no Auto De Infração n.22043333, na Notificação n.22042249 e no Termo De Embargo / Interdição n.22044241, teve suas atividades comerciais bloqueadas.

Assim, a vistoria no local da área desmatada na Fazenda Condado – Glebas A e B, situada no município de Cocalinho-MT, não causará nenhum prejuízo a parte agravada, vez que se a vistoria de constatação confirmar as imagens de satélite, nada interferirá os processos mencionados. Além, de garantir a ampla defesa a parte agravante.

Por fim, julgo prejudicado do agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a decisão que deferiu a tutela antecipada recursal, considerando que o Recurso de Agravo de Instrumento se encontrava apto para julgamento e já fora apreciado o mérito do respectivo recurso.

Ante o exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
de Agravo de Instrumento para reformar a decisão objurgada e conceder a tutela de urgência para determinar que o Estado de Mato Grosso,
no prazo de 10 (dez) dias,
realize, através dos técnicos da SEMA/MT, vistoria na área do alegado desmatamento com a presença de um representante da agravante, lavrando-se, então, o respectivo auto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024